Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado nos ID ́s 18346404/18346405, intime-se a credora MARIA AMELIA FERREIRA LIMA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. 3. Noutro giro, oficie-se a Vara de Origem para esclarecer os valores da pg. 14- ID 17567284 e informar quem é o beneficiário dos honorários contratuais do PCT 0701275-73.2020.8.07.0000 - MARIA AMELIA FERREIRA LIMA (ID ́s 17567283/17567284). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto